Tribunal: STF
Processo: ARE 1380128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário, se limitando a repetir quase o inteiro teor da petição de recurso extraordinário. Precedente.



    2. Na linha do parecer Ministerial, quanto à alegação de “extinção da punibilidade em decorrência de abolitio criminis, com o advento da Lei nº 14.133/2021, verifica-se que a matéria foi suscitada apenas em sede de agravo em recurso extraordinário, de modo que não houve prévio, oportuno e necessário debate nas instâncias ordinárias”. Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.